Tribunal: TJMT
Processo: 1005885-53.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005885-53.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. R. A. - CPF: 117.403.981-73 (APELADO), EDUARDO LUIZ SPADA - CPF: 025.310.161-12 (ADVOGADO), JAQUELINE SILVA RAMIRES - CPF: 023.382.231-36 (APELADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), JAQUELINE SILVA RAMIRES - CPF: 023.382.231-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE SILVA RAMIRES - CPF: 023.382.231-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO POR ADESÃO -
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA APELANTE – PACIENTE EM HOME CARE -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS- IMPOSSIBILIDADE – MENOR DE IDADE – HIPERVULNERABILIDADE – ABALO MORAL CONFIGURADO -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
BASE
DE
CÁLCULO
– VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, §2o, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É “abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2225337-MG - Recurso Especial 2022/0320907-0).

O cancelamento do plano de saúde sem a devida assistência ao consumidor caracteriza ato ilícito gerador de dano moral.

Quando a sentença é condenatória, os honorários advocatícios devem ser definidos com amparo no artigo 85, §2o, do CPC, ou seja, em percentual do valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível em ação de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Declaratória De Nulidade de Cláusula Contratual e Indenização por Danos Morais, julgada nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e o faço para;

a) Determinar a manutenção do plano de saúde fornecido pela ré em relação a autora, pelo tempo necessário ao tratamento de saúde prescrito pelos médicos que a assistem, mediante a contraprestação pecuniária devida, confirmando a tutela de urgência deferida no ID 133316417;

b) CONDENAR a requerida a indenizar a parte autora, a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (notificação de rescisão)

CONDENO, ainda, a requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.”

A apelante alega que as ações envolvendo plano de saúde são regidas pela Lei
9.656/98, devendo o Código de Defesa do Consumidor ser aplicado subsidiariamente.

Aduz que a apelada era beneficiária do plano de saúde coletivo realizado com a empresa RAMIRES & DORNELAS DA SILVA LTDA e que, após a rescisão contratual, foi oportunizando seus filiados a realizarem migração do plano, sem a necessidade de cumprir o prazo de carência contratual, conforme prevê a RN. 195/09 e a RN 186 da ANS.

Afirma que no ano de 2023 a Unimed Cáceres passou por dificuldades para manutenção da prestação dos serviços por problemas nas gestões dos anos anteriores.

Sustenta que é vedada a suspensão ou cancelamento apenas nos contratos individuais ou familiares, portanto o caso em tela não se enquadra nessa condição.

Diz que as notificações foram devidamente realizadas, portanto, não há que se falar em ilegalidade em sua conduta.

Discorre sobre a diferença entre os regimes jurídicos dos contratos individuais e contratos coletivos de plano de saúde.

Pede que seja afastada a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quanto indenizatório.

Ao final diz que os honorários de sucumbência devem ser modificados para incidirem sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões (ID. 240533208), suscita preliminar de violação ao
Princípio da Dialeticidade Recursal e no mérito pede o não provimento do recurso
.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso, somente para excluir a condenação ao pagamento de danos morais (ID. 249925185).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - VIOLÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada busca o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Porém, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante recorre da sentença que determinou a manutenção do tratamento de
Home care
, em razão da Malformação Complexa do Sistema Nervoso Central, associada a Epilepsia Refratária (CID 10 Q04; G40), indicado no laudo anexado nos autos do processo 1003526-33.2023.8.11.0013 (ID. 121109697 - 1° grau), sob o argumento de que houve notificação prévia da rescisão contratual e oportunidade de migração de plano, conforme prevê a RN. 195/09 e a RN 186 da ANS.

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a dissolução unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE
.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
. PRAZO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n.o 2 e 3/STJ). 2. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares. 3. Agravo interno não provido”. (
AgInt no REsp 1692039 – SP, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TerceiraTurma, julgamento em 29-10-2018).

No caso concreto, a Unimed Cáceres enviou aviso prévio por escrito à apelada em 11-09-2023, pelo qual notificou o cancelamento da avença a partir 15-11-2023 (ID. 240533152), no entanto, a autora afirma que foi notificada somente no início de outubro de 2023, e a ré não fez prova de quando teria efetivamente enviado anteriormente tal comunicação.

E apesar disso, o STJ, por meio do Tema Repetitivo 1082, firmou a tese no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Nesse sentido:

CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. LEGALIDADE EM TESE. PARTE BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).
Nada obstante, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença
" ( AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019). 2. Tal orientação foi confirmada pela Segunda Seção, em 22/6/2022, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.842.751/RS e 1.846.123/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, aprovando-se a seguinte tese:
"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" (Tema Repetitivo n. 1.082.) 3. No caso, o Tribunal a quo reconheceu que a rescisão era indevida, por estar a parte beneficiária em tratamento de doença grave, no caso, neoplasia maligna (câncer).
Nesse contexto, em sede de recurso especial, não há como reexaminar fatos e provas para alterar o entendimento da Corte de origem, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 2085700 SP 2022/0067681-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO – TEMA 1.082 DO STJ – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”.
(N.U 1040331-15.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Todo esse cenário mostra que a atitude da apelante gerou danos morais, sobretudo pelo fato de que, na condição de menor de idade, deveria ter lhe sido assegurada proteção especial diante da hipervulnerabilidade.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 3. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.2.
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece ser abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física.
3. O acolhimento das teses veiculadas nas razões do recurso especial - centralizadas na alegação do estado de saúde do paciente e na configuração dos danos morais, em confronto com as conclusões assentadas pela Corte estadual - ensejaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias da causa, o que não se admite no âmbito do recurso especial, dado o óbice das Súmula n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2225337 MG 2022/0320907-0, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

E o valor deve ser definido em sintonia com as circunstâncias do caso, com as condições pessoais, econômica e financeira das partes, com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor. Não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Assim, os R$ 5.000,00 fixados na 1a instância estão em consonância com o comumente estipulado nesta Corte e no STJ.

No que concerne a base de cálculo dos honorários, quando a sentença é condenatória, os
honorários
advocatícios devem ser definidos com amparo no artigo 85, §2o, do CPC, ou seja, em percentual do valor da condenação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "
Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer
". (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022.) Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2494913 SP 2023/0400568-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024